Tribunal: TJPA
Processo: 0008171-45.2017.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, C/C ARTIGO 70 DO CPB E ARTIGO 244-B DO ECA ? ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PLEITO IMPROVIDO ? ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 244-B DO ECA ? NÃO ACOLHIMENTO.1 ? Absolvição do crime de roubo: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante como um dos autores do fato descritos na denúncia. A materialidade do delito restou demonstrada pelas fls. 10/11 e 17/18. A autoria restou demonstrado pelos depoimentos das testemunhas, as quais descrevem com detalhes a empreitada criminosa.2 ? Absolvição do crime tipificado no artigo 244-B do ECA: verifica-se que a menoridade do adolescente restou comprovada, tanto pela carteira de identidade (fls. 20), como pelo próprio depoimento desta, comprovando ser menor de 18 anos ao tempo dos fatos. Trata-se de crime formal, desnecessária a prova efetiva da corrupção do menor. Não há, portanto, prosperar tal alegação de absolvição do crime previsto no artigo 244-B do ECA, pois o conjunto fático-probatório se mostrou suficiente para autorizar o decreto condenatório quanto a menor idade da vítima à época dos fatos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ
APELANTE: MIKAEL FELICIO DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0008171-45.2017.8.14.0046
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, C/C ARTIGO 70 DO CPB E ARTIGO 244-B DO ECA - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PLEITO IMPROVIDO - ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 244-B DO ECA - NÃO ACOLHIMENTO.
1 - Absolvição do crime de roubo:
Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante como um dos autores do fato descritos na denúncia. A materialidade do delito restou demonstrada pelas fls. 10/11 e 17/18. A autoria restou demonstrado pelos depoimentos das testemunhas, as quais descrevem com detalhes a empreitada criminosa.
2 - Absolvição do crime tipificado no artigo 244-B do ECA:
verifica-se que a menoridade do adolescente restou comprovada, tanto pela carteira de identidade (fls. 20), como pelo próprio depoimento desta, comprovando ser menor de 18 anos ao tempo dos fatos. Trata-se de crime formal, desnecessária a prova efetiva da corrupção do menor. Não há, portanto, prosperar tal alegação de absolvição do crime previsto no artigo 244-B do ECA, pois o conjunto fático-probatório se mostrou suficiente para autorizar o decreto condenatório quanto a menor idade da vítima à época dos fatos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 01ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ
APELANTE: MIKAEL FELICIO DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0008171-45.2017.8.14.0046
RELATÓRIO

MIKAEL FELICIO DE ALMEIDA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara de Rondon do Pará, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CPB e artigo 244-B do ECA.

Narra a denúncia, que no dia 03/09/2017, por volta de 14h30min, o acusado Mikael e o adolescente Alone, foram armados com um canivete e uma arma de fogo, até o salão de Beleza da vítima Vandeisy Damasceno, que na época estava gestante, e anunciaram o assalto. Subtraíram diversos aparelhos celulares e dinheiro. E antes de saírem do local, furaram o pneu da motocicleta.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CPB à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 106 dias-multa e art. 244-B à pena de 01 (um) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa c/c art. 70 do CPB, diante da ocorrência de dois crimes, que tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, o Juízo a quo aplicou a pena privativa de liberdade mais grave aumentada de 1/6 (um sexto), restando o apelante definitivamente condenado a pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 123 dias-multa em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição ante a insuficiência probatória. Por fim, a absolvição do crime de corrupção de menor.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, pela prática do crime de roubo majorado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelas fls. 10/11 e 17/18.

A autoria do crime restou comprovada, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante
MIKAEL FELILICO DE ALMEIDA
como um dos autores do fato descrito na denúncia.

A vítima Vandeisy descreve com detalhes a empreitada criminosa na, relatando que estava grávida quando foi vítima de um assalto, dizendo que foram dois os autores do crime, tendo reconhecido em Juízo o nacional Mikael como um dos autores do crime, tendo dito ainda que fora utilizado arma branca, portada pelo meliante que ingressou em sua casa, e uma outra arma de fabricação caseira, que era portada pelo comparsa do acusado, que ficou do lado de fora da casa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a vítima da corrupção de menores na fase inquisitiva, o adolescente Alone Portela, afirmou ter cometido o crime na companhia do acusado.

Embora o apelante negue a autoria do delito, tal versão não se sustenta diante das provas produzidas em Juízo e também na fase inquisitorial. A vítima do roubo o apontou como autor do crime; o adolescente o indicou como seu parceiro.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 73/75, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 244-B DO ECA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a menoridade do adolescente restou comprovada, tanto pela carteira de identidade (fls. 20), como pelo próprio depoimento desta, comprovando ser menor de 18 anos ao tempo dos fatos.

Trata-se de crime formal, desnecessária a prova efetiva da corrupção do menor. Não há, portanto, que prosperar tal alegação de absolvição do crime previsto no artigo 244-B do ECA, pois o conjunto fático-probatório se mostrou suficiente para autorizar o decreto condenatório quanto a menor idade da vítima à época dos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA